Tribunal: TJDFT
Processo: 0734989-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE. UTILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. FALTA. CONDOMÍNIO. EDILÍCIO. CONSUMIDOR. EQUIPARAÇÃO. PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. PRESSUPOSTOS. INDENIZAÇÃO. DANO. EFETIVO. NECESSIDADE. DIREITOS. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O interesse recursal sob o viés da utilidade exige que a interposição do recurso possibilite a melhoria da situação jurídica do recorrente.

2. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. O condomínio edilício equipara-se ao consumidor nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos.

4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações.

5. O dever de indenizar será configurado somente pela demonstração inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima.

6. Os condomínios edilícios não possuem direitos da personalidade, de modo que não pode sofrer danos morais, tampouco faz jus a reparação.

7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.